Tribunal: STF
Processo: Rcl 70420
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO RE Nº 837.311/PI (TEMA RG Nº 784). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Ivonete Machado de Matos, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, mediante a qual teria sido violado o entendimento desta Suprema Corte proferido no Recurso Extraordinário nº 837.311/PI (Tema nº 784 do ementário da Repercussão Geral). 

    2. Narra a parte reclamante que, na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, visando à nomeação em cargo público, por meio da qual alega que foi aprovada na 178ª colocação para o cargo de Professora da disciplina de Artes no Município de Campo Grande/MS. Frisa que a última nomeação ocorreu por força de decisão judicial, em relação à candidata aprovada na 196ª colocação. 

    3. Salienta que, durante a vigência do Concurso Público, o ente público teria realizado a contratação de “99 (nove e nove) professores para o preenchimento da carga horária semanal de 1.806 (mil e oitocentos e seis horas aula semanais), o que equivale 90 (noventa) vagas puras preenchidas irregularmente na disciplina de Artes no Município de Campo Grande – MS”. 

    4. Aduz que, apesar dos argumentos expendidos, o TJMS não aplicou o Tema RG nº 784. Sustenta que interpôs os recursos cabíveis, porém, a Corte de origem manteve o entendimento ora reclamado. Diz que “houve o esgotamento da instância de origem, não tratando-se a presente reclamação de sucedâneo recursal, mas sim da única hipótese eficaz de reestabelecer o entendimento firmado por esta Corte Superior em sede do TEMA 784”. 

    5.   Requer, liminarmente, a suspensão do andamento processo na origem. No mérito, busca seja determinada a cassação do acórdão proferido, determinando-se o retorno dos autos à origem para que se realize a “solução da controvérsia promovendo novo julgamento com a observância ao TEMA 784 DO STF na ocasião do julgamento do RE Nº. 837311/PI, decidido em sede de repercussão geral”.

É o relatório                                                                          
 
Decido  

    6. Inicialmente, defiro o pedido de Justiça gratuita. 

    7. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

    8. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes. 

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. O CPC traz as seguintes hipóteses:  

  “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I – preservar a competência do tribunal;
II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;    
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
[...]”

    10. No presente caso, alega-se contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário nº 837.311/PI (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09/12/2015, p. 18/04/2016, Tema RG nº 784), no qual foi fixada a seguinte tese:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”

    11.  Compulsando os autos, verifico que os Juízes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça negaram provimento ao agravo interno da ora reclamante, em decisão assim ementada (e-doc. 18, p. 2):

“EMENTA - APROVAÇÃO DA CANDIDATA, ORA AGRAVANTE, EM CONCURSO PÚBLICO, FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO CERTAME – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – INCIDÊNCIA DO TEMA N. 7841 DO STF – ADEQUAÇÃO – RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. 
I) Inferível que o acórdão recorrido, objeto do recurso especial, destacou de maneira clara que a candidata, ora agravante, foi aprovada no certame discutido fora do número de vagas previsto no edital regulador e que não houve preterição na convocação de professores temporários, razão pela qual incide o Tema n. 784 do STF. 
II) Recurso conhecido, mas improvido.”

    12. Do referido julgado, colhe-se a transcrição da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Confira-se (e-doc. 18, p. 5-7; grifos e destaques no original):

“(...) 1. QUANTO À ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS LEGAIS (art. 102, III, alínea "a", da CF) 
A parte recorrente avia o presente recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, III, "a", da CF, em que aponta repercussão geral e sustenta violação art. 37, inciso II, da CF, o qual prevê a investidura em cargo público através de concurso público e não através de contratação temporária, sobretudo na vigência de certame público. 
Necessário colher excertos do aresto combatido, o qual manteve na integra a ratio decidendi exarada na decisão Agravada, em que o Exmo. Relator esclarece ser evidente o caráter de provisoriedade das contratações temporárias ocorridas, de modo que não houve preterição arbitrária e imotivada da candidata aprovada fora do número de vagas, vejamos: 
"Pois bem, não basta a demonstração de que existam vagas puras ocupadas por servidores temporários, mas, também, tem que provar a sua situação irregular de contratação, o que não restou comprovado no presente caso, permanecendo, assim, mera expectativa de direito subjetivo à nomeação, que findou-se com o fim da validade do certame.
A título de ilustração, junta a parte autora cópia do Diário Oficial às f. 83/109, onde aponta várias nomeações sem que fossem os concursados, contudo, não consta se são professores para artes (escolhida pela parte autora) e, ademais, consta expressamente às f. 83, que as nomeações são em caráter temporário. 
Ora, é fato notório (art. 374, do CPC), vez que serviço de educação deve ser prestado de forma contínua, não sendo permitida a sua interrupção, que muitas convocações de professor temporário se dão em razão do professor titular do cargo achar-se em gozo de licença das mais variadas espécies (saúde, gestante, paternidade, interesse particular, férias etc.), fato que não enseja a vacância do cargo de professor, motivo pelo qual não há que se falar em procedência do pedido de provimento originário de tal cargo público." (fls. 940/941 dos autos principais - destacamos). 
No representativo de controvérsia RE 837311/PI - Tema 784, a Suprema Corte julgou o recurso e assentou a tese de que:
(...)
Assim, ao consignar que a mera contratação de temporários diante da ocorrência de necessidade temporária de excepcional interesse público não importa em preterição, o entendimento externado no acórdão recorrido está em perfeita consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 784, e por isso, o presente reclamo encontra óbice, nos termos do art. 1.030, I, "a"2 , do CPC.
POSTO ISSO, nos termos do art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil, considerando que o acórdão recorrido coincide com a orientação do Supremo Tribunal Federal no RE 837311/PI (Tema 784), NEGO SEGUIMENTO ao presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por IVONETE MACHADO DE MATOS."

    13. Com efeito, o exame preliminar da viabilidade do recurso extraordinário está expressamente inserido nas competências dos órgãos jurisdicionais de origem, consoante o art. 1.030, inc. I, do CPC, de modo que inexiste usurpação de competência em razão de o Tribunal reclamado ter exercido regularmente sua jurisdição, ao negar seguimento a recurso contra acórdão que está em conformidade com tese firmada pelo Pleno desta Corte, por ocasião de julgamento de tema de repercussão geral. 

    14. Ademais, não se constata teratologia no exame legítimo empreendido pela origem no âmbito de sua regular competência. Com efeito, esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 54.151-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).

    15. Para além disso, consigno que se embrenhar nos fundamentos da decisão reclamada, para além da higidez formal de sua análise, demandaria o revolvimento do material fático-probatório dos autos, providência vedada em sede reclamação.

    16. Na verdade, o presente feito assume a forma de mero sucedâneo recursal, pois reflete apenas o inconformismo da reclamante com a decisão reclamada, o que é incabível segundo a remansosa  jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, aponto os seguintes julgados:

“RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO.  APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ATRIBUIÇÃO PRÓPRIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. TEMA 784. APLICAÇÃO. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. MOLDURA FÁTICA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 
2. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral,inadmite recurso extraordinário. 
3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento sedimentado no sentido de não ser admitido na via reclamatória o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de afastar a moldura fática delimitada pelo Juízo de origem na decisão reclamada.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 50.264-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/04/2022, p. 05/05/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido.”
(Rcl nº 32.405-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/03/2019, p. 05/04/2019; grifos acrescidos).
  
    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

    18. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 20 de agosto de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator